Tribunal: STF
Processo: RE 614253
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-17
Data de publicação: 2010-08-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
   PREVIDENCIÁRIO. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. VALOR DO PECÚLIO. 
   IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DAS CLÁUSULAS DO REGULAMENTO DA ENTIDADE 
   DE PREVIDÊNCIA PRIVADA E DO CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. 
   INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO 
   REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.